Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-87.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000073-87.2025.8.05.0212 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO Apelado: SILVIO ARMANDO DE CASTRO CARDOSO Advogado(s): BRUNA PRADO ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES OCORRIDA NA DATA DO SAQUE DOS VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por beneficiário do PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 376.698,24 (trezentos e setenta e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao programa. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o banco possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa; (iii) saber se é cabível a denunciação da lide à União Federal; (iv) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça; e (v) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando o termo inicial do prazo prescricional decenal. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutam falhas na prestação de serviços relacionados às contas PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 4. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois a demanda não envolve diretamente a União Federal como parte, mas discussão sobre responsabilidade civil do banco administrador dos recursos. 5. A denunciação da lide não é cabível, pois inexiste comprovação de obrigação legal da União em ressarcir eventuais condenações impostas ao banco por falhas na administração operacional das contas. 6. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois o requerente comprovou sua hipossuficiência econômico-financeira mediante declaração e apresentação de contracheque, não havendo elementos que infirmem tal condição. 7. A pretensão indenizatória por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques. 8. A ciência dos desfalques ocorreu em 26/1/2009, data do saque integral dos valores da conta PASEP, momento em que o titular teve conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados. 9. A ação foi ajuizada em 27/1/2025, ou seja, mais de 15 (quinze) anos após o termo inicial do prazo prescricional, estando fulminada pela prescrição decenal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, aplicando-se o princípio da actio nata. 3. A ciência dos desfalques ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP, quando o titular tem conhecimento do montante disponível e da existência de valores inferiores aos esperados”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 125, II e III, 487, II, 98, §3º, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema Repetitivo nº 1150); STJ, Rcl: 44735 SP 2023/0028768-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 14/2/2023; TJBA, AI: 80081005520218050000, Relatora: Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJe 15/6/2022; TJ-BA, Apelação: 80929195320208050001, Relator: José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 13/8/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, DJe 1/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Relator: Alexandre Coelho, DJe 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000073-87.2025.8.05.0212, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelado Silvio Armando de Castro Cardoso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência, denunciação da lide e impugnação à gratuidade da justiça, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator